Tribunal: TCU
Processo: 036.335/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.335/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariele Lima de Mello (XXX.329.000-XX); Carine Avello de Matos (XXX.887.551-XX); Helio Araujo Campos Raposo (XXX.830.496-XX); Leandro Barbosa Torres dos Santos (XXX.821.924-XX); Liuhan Oliveira de Miranda (XXX.974.083-XX); Livia Silva Nucci (XXX.635.897-XX); Luis Fernando Xavier de Carvalho (XXX.199.751-XX); Luiz Manoel da Costa Neto (XXX.259.871-XX); Luiz Sergio Tavares Filho (XXX.475.195-XX); Mailli Marotta Fazolato (XXX.488.846-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.